Tribunal: STF
Processo: ARE 1311015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IPTU. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CF. RETROAÇÃO À DATA DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA.
    1. O STF reconhece a imunidade recíproca aos conselhos de fiscalização profissional, considerada a sua natureza autárquica (cf. RE nº 629.946/CE, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28-11-2016).
    2. "Para efeitos tributários, a promessa de compra e venda faz incorporar-se o imóvel ao patrimônio do promitente comprador, seja para efeito de tornar-se sujeito passivo daquele tributo, seja para efeito de a tal tributo ficar imune" (TRF4, AC 5005535-74.2018.4.04.7005, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 03/09/2019).
    2. (sic) Caso em que, desde a lavratura da Escritura de Promessa de Compra e Venda realizada em 14/04/2010, o imóvel, com domínio e posse pelo Conselho autor incorporou-se ao seu patrimônio para efeitos tributários.
    3. Pedidos do autor acolhidos, para (i) anular os lançamentos do IPTU exigidos pelo Município de Curitiba/PR para os anos de 2011 e 2012 em relação ao imóvel de indicação fiscal nº 34-024.001.000-7; (ii) reconhecer a isenção das taxas lançadas sobre o referido imóvel no mesmo período; e (iii) extinguir a execução fiscal que tramita nos autos nº 50469210720154047000. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É justamente o que ocorre no caso dos autos, uma vez que o Conselho autor exerce de forma plena a posse e o domínio útil sobre o imóvel desde a aquisição do imóvel, em 14/04/2010, mediante escritura pública (Evento 1 - PROCADM6 - fls. 5/6). Nesse sentido, a ausência de registro do imóvel em nome do Conselho não acarreta a responsabilidade tributária do alienante (pessoa física, a qual não fazia jus à imunidade nem à isenção), que não possui mais a posse do imóvel desde então. 
    Como consequência, dada a natureza jurídica de Autarquia do Conselho autor, enquadra-se na proteção tributária insculpido no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, não lhe sendo, pois, exigíveis os valores de IPTU dos anos de 2011 e 2012.
    É de ser destacado, a propósito, como referido no precedente da Segunda Turma acima mencionado, que o STF tem reconhecido a imunidade recíproca aos conselhos de fiscalização profissional, considerada a sua natureza autárquica (cf. RE nº 629.946/CE, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28- 11-2016)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente